Tribunal: TJDFT
Processo: 0733029-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pesquisa eletrônica sisbajud. Lapso temporal. Renovação da pesquisa. Modalidade reiterada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de renovação da pesquisa eletrônica SISBAJUD em nome da parte agravada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é razoável a renovação da pesquisa SISBAJUD após o transcurso de mais de dez anos desde a última busca patrimonial.
III. Razões de decidir
3. O princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete.
4. A utilização das ferramentas eletrônicas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios.
5. Passados mais de dez anos da última pesquisa, a reiteração mostra-se razoável.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “É razoável a renovação da pesquisa SISBAJUD após o transcurso de mais de dez anos desde a última busca patrimonial, em observância ao princípio da cooperação e à efetividade do processo executivo.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o; art. 782, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011; TJDFT, Acórdão 1289804, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 30/9/2020, DJE 16/10/2020; TJDFT, Acórdão 1870822, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 29/5/2024.